Tribunal: TJSP
Processo: 1100808-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÚTUO REPRESENTADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DO DEVEDOR – APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Processo que se insere na competência da 11a à 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Art. 5o, II.3 –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÚTUO REPRESENTADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS DO DEVEDOR – APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Processo que se insere na competência da 11a à 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Art. 5o, II.3 – Redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000359345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100808-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Z. J.
MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. e ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E
AZEVEDO JUNIOR, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
2
40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Apelantes: Z. J. MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e ZOROASTRO
JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO JUNIOR
Apelado: BANCO DAYCOVAL S/A
MM Juíza de Direito: Dr.a PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
VOTO No 26933
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE
DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
MÚTUO REPRESENTADO POR CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMBARGOS DO DEVEDOR APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL
Processo que se insere na
competência da 11a à 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado
2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Resolução no 623/2013
do Órgão Especial Art. 5o, II.3 Redistribuição. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
A sentença, de fls. 283/288, julgou
improcedentes os embargos do devedor opostos por Z. J. Mineração e
Terraplanagem Ltda e Zoroastro Joseth de Souza e Azevedo Junior nos
autos da execução de título extrajudicial que lhe move Banco Daycoval S/A,
condenando os embrgantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do crédito perseguido na execução.

Inconformados,
os
embargantes
interpuseram recurso (fls. 295/306), arguindo, preliminarmente, nulidade da
intimação da sentença, buscando com isso o reconhecimento da tempestividade
da apelação. Suscitaram, também, cerceamento de defesa em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
3
julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentaram a ocorrência de
prescrição, a nulidade das garantias contratuais exigidas pelo credor, bem como
insistiram na necessidade de dilação probatória e inversão do ônus da prova. Por
fim, postularam a inversão da sucumbência, ou a sua inexigibilidade em razão da
gratuidade deferida.

O apelado apresentou contrarrazões a
fls. 309/325.
É o relatório.

O recurso não pode ser conhecido por
essa Câmara.

Com efeito, trata-se de execução de
título extrajudicial, fundada em contratos de mútuo, representados por cédula de
crédito bancário (fls. 78/114), oriunda da conversão da ação de busca e
apreensão
de
bem
alienado
fiduciariamente
(processo
1006514-89.2013.8.26.0100 mencionado a fls. 237/238).

Conquanto a demanda tenha nascido
para persecução das garantias fiduciárias, o credor se valeu da faculdade que o
legislador lhe conferiu e converteu-a em execução de título extrajudicial, não mais
discutindo a cláusula de garantia contratual (fls. 319/320 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
4

Assim,,
conforme
a
Resolução
no
623/2013 do Órgão Especial deste Sodalício, é da competência da 2a Subseção
de Direito Privado as "Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial” (Art. 5o, II.3).

Nesse passo, como a ação de execução
tem por fundamento título executivo extrajudicial, esta 26a Câmara não desfruta
de competência para julgar o recurso.
Nessa direção, julgamentos do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado desse Sodalício:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MÓVEL - PROCESSO
DE EXECUÇÃO CONVERTIDA DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DE
APELAÇÃO. Apelação contra sentença de rejeição dos embargos à
execução, em que a embargante suscita vícios tocantes ao contrato de
mútuo que deu azo à execução, convertida de busca e apreensão de
bem objeto de garantia fiduciária. Egrégia 38a Câmara de Direito
Privado, integrante da Subseção de Direito Privado II, desta Corte de
Justiça, que não conheceu do recurso e determinou a sua
redistribuição para uma das Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado III, ao fundamento de que a inicial versa sobre busca
e apreensão de garantia fiduciária. Conflito de competência suscitado
pela Egrégia 27a Câmara de Direito Privado, ao fundamento de que a
lide versa apenas sobre a satisfação do crédito bancário. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
5
competência dos órgãos fracionários deste Colendo Tribunal de
Justiça se dá em razão da matéria vertida na petição inicial,
considerando-se a causa de pedir e o pedido ( Regimento Interno,
artigo 103 ). Petição inicial de conversão da ação de busca e
apreensão em execução que versa exclusivamente sobre a satisfação
do crédito bancário, sem qualquer discussão acerca do pacto adjeto
de alienação fiduciária. Embargos à execução, por consequência,
vinculado apenas ao contrato bancário. Competência da Subseção de
Direito Privado II para o processamento e julgamento do feito,
consoante o artigo 5o, II.3, da Resolução 623/2013 do Colendo
Órgão Especial desta Corte. Conflito julgado procedente para
reconhecer a competência da 38a Câmara de Direito
Privado ( suscitada).”1
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo
interposto nos autos de execução por título extrajudicial - Contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária - Conversão
de ação de busca e apreensão em execução por emenda à inicial -
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 21a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado -
Conflito suscitado pela 34a Câmara de Direito Privado -
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da
petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento
Interno) - Ausência de discussão sobre o pacto de alienação
1 TJSP
Grupo Especial da Seção de Direito Privado
Conflito de Competência no
0043787-55.2018.8.26.0000 Rel. Des. Marcondes D'Angelo J. 06/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1100808-60.2018.8.26.0100
6
fiduciária em garantia Competência da Seção de Direito Privado II
Art. 5°, II.3, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 21a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada.”2

Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso, determinando-se a redistribuição destes autos a uma das
Câmaras que compõem a 2a Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - Grupo Especial da Seção de Direito Privado
Conflito de Competência no
0012717-20.2018.8.26.0000 Rel. Des. Correia Lima J. 20/08/2018.